Tribunal: TJMT
Processo: 1013668-22.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013668-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 313.979.561-00 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 313.979.561-00 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Joel Evangelista dos Santos contra acórdão desta Câmara, que, em juízo de retratação, desconstituiu a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inconstitucionalidade da transposição de cargo realizada sem prévia aprovação em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação do princípio da isonomia e do Tema 839 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa todas as questões relevantes, destacando a aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF, a qual veda qualquer forma de provimento derivado em cargo público sem prévia aprovação em concurso.

5. A decisão embargada fundamentou-se no princípio da legalidade e no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não se verificando a alegada omissão.

6. O inconformismo da parte embargante não caracteriza hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou vícios internos da decisão, os quais não se verificam no caso concreto”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Joel Evangelista dos Santos
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que
, à unanimidade,
procedeu o juízo de retratação do entendimento proferido no acórdão em sede de remessa necessária, e desconstituiu a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a necessidade de aplicação do princípio da isonomia e do tema 839 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
58112670
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Joel Evangelista dos Santos, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, procedeu o juízo de retratação do entendimento proferido no acórdão em sede de remessa necessária, e desconstituiu a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a
aplicação do princípio da isonomia e do tema 839 do STF.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
entendeu pelo juízo de retratação positivo, e retificou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
que
o Ato da Mesa Diretora contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal
,
nos seguintes moldes
:

“
[...]
Pois bem. O caso é de alteração do julgamento.

No julgamento do recurso paradigma, Tema nº 339, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese no sentido de que:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No presente caso, nota-se que o v. acórdão da Remessa Necessária confirmou a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, sem que, contudo, se pronunciasse acerca da transposição de cargos, objeto da demanda.

Pois bem.

Passo ao julgamento de mérito da demanda, diante da aplicação do princípio da causa madura, tratando-se a controvérsia exclusivamente de direito, uma vez que a instrução probatória já foi concluída.

Colhe-se do caderno processual que Joel Evangelista dos Santos foi investido em cargo de carreira distinta daquela para a qual foi previamente estabelecido pelo art. 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), de Técnico de Apoio Legislativo de Nível Médio para Técnico Legislativo de Nível Superior. Trata-se, portanto, de hipótese de transposição de cargo.

Quanto à transposição do cargo de nível médio para superior, o Ato da Mesa Diretora contrariou o verbete nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1312098/AP, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 10 de agosto de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 16 de agosto de 2021).

Incabível, também, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

Portanto, diante do panorama supramencionado, se verifica que não é caso de extinção da demanda pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada por este Sodalício, mas, sim, do processamento da demanda para verificar a ocorrência de transposição de cargo, o que restou evidentemente demonstrado pelo Recorrente.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO — NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV).

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A readequação dos proventos de aposentadoria do servidor declarado estável, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária, é consequência lógica da anulação do ato administrativo que permitiu a transposição indevida do cargo de nível médio para superior e dos atos dela decorrentes.

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV).

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo providos em parte.

(N.U 1001774-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA NÍVEL MÉDIO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF ­ READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROVIMENTO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. É cediço que, para que o servidor estabilizado pelo Art. 19 do ADCT em cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Médio, faz-se necessário a submissão a concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração.

(N.U 1032860-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021,
Publicado
no DJE 30/08/2021)”.

Com efeito, em razão do retorno ao status quo ante, e consequente
reinvestidura
no cargo original (Técnico Legislativo de Nível Médio), somente faz jus à remuneração fixada em lei para esse cargo, e respectivas progressões e enquadramentos, de forma isonômica aos demais ocupantes do mesmo cargo, e em perfeita obediência ao princípio constitucional da legalidade.

Diante das considerações expostas e de acordo com o precedente do STF, a retificação da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões, exerço o juízo de retratação para adequar o acórdão e, consequentemente, RETIFICO A SENTENÇA proferida pelo Juízo de primeiro grau, para determinar o ajuste dos subsídios do requerido Joel Evangelista dos Santos ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, ante a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
Joel Evangelista dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025